Tribunal: STF
Processo: ARE 1483824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos V, X, XXXII e LXXIX; 6º, caput; 170, caput e inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte autora narra que percebeu o desconto, em seu contracheque, de parcelas de R$ 500,00 referentes a um empréstimo no valor de R$ 18.914,73, que não contratou. Relata que devolveu os valores creditados para a ré (RDM), que se prontificou a cancelar o empréstimo, e restituir eventuais parcelas descontadas, tendo procedido assim por cinco meses, devolvendo o valor total de R$ 2.500,00. Contudo, a ré não cancelou o empréstimo e desde setembro de 2022 deixou de restituir a autora os valores descontados.



    Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos em seu contracheque. Requer, ainda, a confirmação da tutela, restituição das parcelas descontadas a partir de outubro de 2022, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.



    Tutela de urgência indeferida na decisão de índex 48141830.



    Na contestação, o primeiro réu, Cetelem, alega preliminar de ilegitimidade passiva, em que o empréstimo foi contratado com outro réu, tendo apenas havido a cessão de creditos. Alega, também, preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, alega que a contratação com o Banco Pan foi regular, que o banco Pan lhe cedeu o credito em 24/05/2022, que não há que se falar em restituição em dobro ou dano moral, e que, em caso de condenação, a autora deve restituir os valores contratados.



    Na contestação, o segundo réu, banco Pan, alega preliminar de inépcia da petição inicial, eis que a autora não indicou o contrato impugnado. Alega preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a contratação é legítima, e a autora se insurge com o contrato de assunção de dívida celebrado entre a autora e o réu a RDM. No mérito, requer a condenação da autora em litigância de má-fé, eis que no extrato juntado pela autora comprova-se a disponibilização dos valores em sua conta corrente e o pagamento do mesmo valor, no dia seguinte, para a empresa golpista. Como pedido contraposto, requer a devolução dos valores recebidos em caso de anulação do contrato.



    A autora não compareceu em audiência e o processo foi extinto sem resolução do mérito (id. 49464567). Justificada a ausência, a decisão de extinção foi revogada (id. 49637138).



    Em razão das tentativas frustradas de citação da ré RDM Consultoria, a parte autora desistiu do processo em face do mesmo.



    Em réplica, rechaça a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos réus, e alega que os réus não juntaram prova do contrato, e atualiza o valor da restituição em R$ 3.000,00.



    É o breve relatório.



    Estão presentes as condições para o exercício regular do direito de ação e os pressupostos processuais de constituição válida e desenvolvimento do processo, não havendo nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas.



    Passo a analisar as preliminares.



    Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ambos os réus.



    Ocorre que há prova nos autos da contratação regular do empréstimo.



    A autora apresentou biometria facial para a contratação digital (id. 48559282).



    Os créditos no valor de R$ 18.845,49, foram disponibilizados na conta corrente da autora, no dia 19/11/221, no Banco do Brasil, Agencia 0087, Conta Corrente 218**-5 (id. 48559282).



    Qualquer prejuízo sofrido pela autora foi ocasionado tão somente pela RDM CONSULTORIA, vez que a autora transferiu voluntariamente os valores para a referida empresa, que não é correspondente bancária de nenhum dos outros réus.



    Se houve ou não promessa de vantagem em razão de contrato de gaveta, e a se a RDM CONSULTORIA deixou de honrar com o compromisso assumido com a autora, tais fatos em nada se relacionam com os outros réus, que disponibilizaram os valores contratados na conta corrente da autora.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente